Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-05.2012.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”.
2. No caso em apreciação, a demandante não demonstrou que exerce posse mansa, pacífica e com ânimo de dono em relação à área usucapienda, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida.